Tribunal: TJDFT
Processo: 0707222-72.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707222-72.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: J. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: JONATHAN BARROSO FELIX D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao contraditório, intime-se a parte adversa para se manifestar sobre o alegado "distinguishing". Em seguida, encaminhem-se os autos ao MP. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator